Tribunal: TJDFT
Processo: 0713639-26.2024.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CASSAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS PELA AUTORA. PRECLUSÃO LÓGICA CARACTERIZADA. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CLÍNICA RÉ. ÔNUS DO ART. 373, II, CPC. NÃO ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR DE CASSAÇÃO DA GRATUIDADE ACOLHIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por clínica odontológica contra r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 7.579,22 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais decorrentes de manifesta falha na prestação de serviços odontológicos (obturação parcial de conduto, dores intensas, recusa de atendimento emergencial e embaraço na entrega de prontuário). A apelante requer a cassação da benesse da gratuidade de justiça deferida à autora e, no mérito, a reforma do decisum para o afastamento total de sua responsabilidade civil ou, subsidiariamente, a limitação dos danos materiais e a minoração dos danos extrapatrimoniais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recolhimento voluntário do preparo processual enseja preclusão lógica capaz de afastar a gratuidade de justiça deferida à autora; (ii) saber se restou caracterizada falha na prestação dos serviços odontológicos da clínica apelante, à luz da responsabilidade civil objetiva e da inversão do ônus da prova; (iii) saber se a restituição a título de danos materiais deve abranger todo o retratamento ou ser fracionada por elemento dentário; e (iv) saber se é cabível a redução do quantum fixado para reparação dos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No tocante à gratuidade de justiça, o recolhimento voluntário do preparo ou das custas processuais originárias configura ato incompatível com a vontade de postular ou manter o benefício, circunstância que atrai, de maneira hialina, a incidência do instituto da preclusão lógica, com base no art. 1.000, do CPC. Inexistindo prova idônea de alteração superveniente no estado de hipossuficiência econômica da consumidora, impõe-se a imperiosa cassação do benefício deferido em sede sentencial.
4. Acerca da responsabilidade civil, a relação entabulada entre as partes submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, recaindo sobre a clínica a responsabilização objetiva, nos termos do, art. 14, caput, do CDC. Revela-se escorreita a inversão do ônus da prova, tanto por força legal (ope legis) quanto diante da vulnerabilidade técnica da paciente, conjugada à verossimilhança de suas alegações lastreadas em pujante acervo documental. A fornecedora dos serviços, ao furtar-se à produção de prova pericial e quedar-se inerte, abdicou da comprovação de excludentes de responsabilidade.
5. A falha na prestação do serviço exsurge inconteste, tendo o laudo radiográfico atestado conduto radicular obturado de forma parcial, aliado a alterações periapicais. A alegação defensiva de "causas multifatoriais" não prospera, porquanto a clínica diagnosticou precocemente a patologia, indicou a terapêutica e a executou, avocando integralmente o risco da intervenção e o dever das boas práticas odontológicas.
6. Ademais, rejeita-se a tese de culpa exclusiva da consumidora por suposto distrato. A quebra contratual foi corolário lógico da negligência assistencial da própria ré, que em face do quadro de dor aguda da paciente, recusou-lhe atendimento e a orientou a procurar outro profissional. Agrava o panorama o cristalino embaraço imposto na entrega do prontuário médico eletrônico, cuja liberação exigiu presença física e foi imotivadamente protelada, dificultando a continuidade do tratamento em terceiros, conforme atestado por ata notarial pública.
7. No que tange aos danos materiais, estes representam corolário direto da atuação deletéria da recorrente. As despesas comprovadas pela autora concernem a novos exames e procedimentos essenciais à correção técnica da imperícia. Qualquer limitação aos dentes originariamente tratados aviltaria o princípio da reparação integral, previstos no art. 402 do CC e no art. 6o, VI, do CDC, impondo-se a restituição de todo o valor atinente aos danos emergentes diretos.
8. O dano moral configurado é in re ipsa. O abalo extrapatrimonial desborda, com folga, do mero dissabor cotidiano, atingindo a integridade psicofísica e a dignidade da paciente. Esta padeceu de dores lancinantes, inchaço, desamparo profissional e humilhação, além de o agravo ter transcorrido durante as festividades de fim de ano, exigindo, inclusive, acompanhamento psicológico. A fixação de R$ 10.000,00 traduz medida escorreita e inibitória que atende aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, além do caráter pedagógico-punitivo frente à recalcitrância abusiva da fornecedora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar de cassação da gratuidade de justiça acolhida.
Tese de julgamento: "1. O recolhimento de custas processuais consubstancia ato incompatível com o pleito de gratuidade de justiça, induzindo preclusão lógica, cuja superação exige demonstração de fato novo atinente à miserabilidade financeira. 2. A clínica odontológica responde de forma objetiva pelos danos experimentados pela consumidora em decorrência de serviço defeituoso – materializado em intervenção clínica ineficaz, abandono de paciente com quadro álgico e retenção indevida de prontuário –, impondo-se o ressarcimento das despesas derivadas do retratamento curativo e a reparação civil pelos danos de natureza moral."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 186, 402, 927 e 932, III; CPC, arts. 373, incisos I e II, 487, inciso I, e 1.000, caput e parágrafo único; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, incisos VI e VIII, e 14, caput e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2023546, 0718190-98.2024.8.07.0020, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 17.07.2025; TJDFT, Acórdão 1928594, 0741914-28.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 25.09.2024; TJDFT, Acórdão 1816781, 0713220-11.2021.8.07.0004, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 15.02.2024; TJDFT, Acórdão 2079737, 0713482-62.2024.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 22.01.2026; TJDFT, Acórdão 1959972, 0700686-36.2024.8.07.0002, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 22.01.2025; TJDFT, Acórdão 1914257, 0701224-16.2021.8.07.0004, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 28.08.2024; TJDFT, Acórdão 1879060, 0732782-72.2022.8.07.0003, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 12.06.2024; TJDFT, Acórdão 1644824, 0706315-39.2021.8.07.0020, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 22.11.2022; TJDFT, Acórdão 1960243, 0708430-65.2023.8.07.0019, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 22.01.2025; TJDFT, Acórdão 1891595, 0706871-11.2020.8.07.0009, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 16.07.2024; TJDFT, Acórdão 2069717, 0701452-74.2024.8.07.0007, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 12.11.2025; TJDFT, Acórdão 2078693, 0715127-53.2023.8.07.0003, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 10.12.2025; TJDFT, Acórdão 2015756, 0706634-37.2021.8.07.0010, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 25.06.2025; TJDFT, Acórdão 2013324, 0705265-10.2023.8.07.0019, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 18.06.2025; TJDFT, Acórdão 2042756, 0714342-23.2025.8.07.0003, Rel. Des. Marco Antonio do Amaral, 3a Turma Recursal, j. 08.09.2025; TJDFT, Acórdão 1896440, 0708359-16.2020.8.07.0004, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 24.07.2024; TJDFT, Acórdão 1436492, 0709242-63.2020.8.07.0003, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 06.07.2022; TJDFT, Acórdão 1025301, 20160310187858APC, Rel. Des. Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, j. 21.06.2017; TJDFT, Acórdão 1019659, 20140111220854APC, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 24.05.2017; TJDFT, Acórdão 1974421, 0710935-90.2022.8.07.0010, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 26.02.2025; TJDFT, Acórdão 1167535, 0728108-96.2018.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 24.04.2019.